Tribunal: TJPA
Processo: 0002682-14.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002682-14.2018.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: AMAZON ECO RECICLAVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Amazon Eco Recicláveis e Empreendimentos LTDA contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por Banco Bradesco S/A, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de quantia certa, na qual a apelante requer a concessão da gratuidade da justiça e a decretação de nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento dos meios de sua localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é nula a citação por edital realizada sem o esgotamento absoluto de todos os meios de localização da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

4.

O magistrado deve avaliar concretamente os elementos dos autos para aferir a hipossuficiência, não sendo exigida situação de miserabilidade, mas apenas incapacidade momentânea de suportar os encargos processuais.

5.

A declaração de hipossuficiência, aliada ao contexto de endividamento significativo da empresa, evidencia a incapacidade financeira, legitimando a concessão do benefício.

6.

A citação por edital constitui medida excepcional, admitida quando infrutíferas as tentativas de localização do réu, conforme art. 256 do CPC.

7.

O esgotamento dos meios de localização não possui caráter absoluto, sendo suficiente a realização de diligências razoáveis, inclusive consultas a cadastros disponíveis ao juízo.

8.

A realização de tentativas de citação por correio, buscas em cadastros e diligência por oficial de justiça, todas infrutíferas, demonstra a regularidade da citação editalícia.

9.

A ausência de nulidade do ato citatório afasta a alegação de cerceamento de defesa e mantém a validade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando demonstra incapacidade de arcar com os encargos processuais. 2. A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis e infrutíferas de localização do réu, sendo desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios disponíveis. 3. A realização de tentativas concretas de localização afasta a nulidade da citação e eventual cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, 256 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 323.279/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 04.10.2001; STJ, Súmula 481; TJPA, Apelação nº 0866498-53.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 15.07.2024; TJDFT, Apelação nº 0700754-16.2020.8.07.0005, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 02.06.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 26/05/2026 a 02/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Amazon Eco Recicláveis e Empreendimentos LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Banco Bradesco S/A, julgou procedente o pedido autoral, condenando a parte ré ao pagamento de obrigação de quantia certa, nos termos consignados no
decisum
.

Irresignada, a parte ré, ora apelante, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso, sustentando, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Aduz, nesse contexto, não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência, afirmando preencher os requisitos legais para a concessão do benefício.

No mérito recursal, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, sob o argumento de violação ao art. 256 do Código de Processo Civil (CPC), ao fundamento de que a citação por edital foi realizada sem o esgotamento prévio de todos os meios disponíveis para localização da parte ré. Argumenta que não foram realizadas diligências mínimas, como consultas a cadastros oficiais, a exemplo do Sistema de Informações Eleitorais (SIEL) e de outros bancos de dados, o que comprometeria a validade do ato citatório. Assevera que tal circunstância configura cerceamento de defesa, porquanto inviabilizou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, princípios assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que a citação por edital constitui medida excepcional, somente admitida quando demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade de localização do réu, o que não se verificaria no caso concreto. Nesse sentido, invoca a necessidade de estrita observância das garantias processuais, bem como a orientação consolidada na jurisprudência pátria quanto à nulidade dos atos processuais praticados sem a observância do devido processo legal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da citação por edital e, por conseguinte, da sentença proferida, com a determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, mediante realização de nova citação válida. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça e o regular processamento do recurso.

O Banco Bradesco apresentou contrarrazões ao apelo (id. 22765514).

Recebi o feito no duplo efeito (id. 30500581).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação cível e não havendo preliminar ou prejudicial de mérito arguida, passo a apreciar o mérito recursal.

Logo, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação se a apelante faz jus à concessão de justiça gratuita, bem como ao exame da alegada nulidade da sentença em razão da citação do edital sem que houvesse o esgotamento da tentativa de citação ordinária.

Sendo assim, passo a analisar o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte apelante.

DA GRATUITADE DE JUSTIÇA À APELANTE.

Pois bem, é sabido que a pessoa natural ou pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeira, exclusivamente, a alegação de insuficiência financeira formulada pela pessoa natural, nos moldes dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ademais, é cediço que a Constituição da República de 1988 (CR/88) prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos, nesses termos:

“Art. 5º:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Todavia, incumbe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 323.279/SP, “verbis”:

Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Precedentes da Corte.

1. Já decidiu a Corte que a pessoa jurídica pode requerer a assistência judiciária, e, ainda,
que cabe

ao Juiz "avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo indeferir o pedido de isenção do pagamento das despesas inerentes ao processo se constatar nos autos elementos de prova em contrário, o que ocorreu na presente hipótese"
, não havendo "como ultrapassar os fundamentos do Acórdão sem invadir o terreno probatório contido nos autos, o que faz incidir a Súmula nº 07/STJ".

2. Recurso especial não conhecido

(STJ - REsp: 323279 SP 2001/0055236-4, Relator.: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 04/10/2001, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 19.11 .2001 p. 266)

Outrossim, imperioso destacar o que disciplina a Súmula n.º 06 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece, sendo importante para o caso concreto em questão, senão vejamos:

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Sobre o assunto, o STJ em sua súmula 481, estabelece que a pessoa jurídica, para obter os benefícios da gratuidade de justiça, deverá comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesse sentido, vejamos a redação da referida súmula:

Súmula n. 481 do STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Com efeito, constituindo o benefício de justiça gratuita garantia de acesso à Justiça nos moldes do art. 5º, XXXV, da CR/88, quando a lei se refere à insuficiência de recursos, não significa afirmar que a parte deva estar na condição de miserável ou de mendicância. Exige-se, logo, apenas que a sua situação financeira, no momento, não lhe permita pagar as despesas do processo.

No caso concreto, a declaração de hipossuficiência apresentada, aliada com o contexto processual, cuja lide é fundamentada em uma dívida da empresa ora apelante –num montante superior a R$ 100.000–, razão pela qual é crível o cenário de hipossuficiência financeira, devendo o benefício ser, portanto, deferido, conforme a fundamentação acima realizada.

Superada tal questão, passa-se à análise da alegada nulidade da citação por edital.

NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL.

De mais a mais, sustenta a apelante que a citação ficta teria sido realizada sem o esgotamento dos meios necessários à sua localização, em afronta ao disposto no art. 256 do CPC, o que configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal).

Com efeito, a citação por edital é espécie de citação ficta, excepcional e, por isso, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas seguintes hipóteses taxativas elencadas no CPC:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Nesse sentido, realizando-se a interpretação desse dispositivo deve ser realizada em consonância com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impondo-se ao magistrado o dever de assegurar que a citação ficta somente seja utilizada após o esgotamento das diligências razoáveis para localização da parte demandada.

Por isso, embora o esgotamento dos meios para a realização da citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição, ocorrente nos autos.

Conforme se do caderno processual, o qual fora bem assentado na sentença, houve, inicialmente, determinação de citação da parte ré e designação de audiência de conciliação (id. 22765311). Em seguida, foi juntado aviso de recebimento com resultado negativo (id. 22765312), circunstância que ensejou o deferimento de pesquisa em cadastros eletrônicos (id. 22765314). Posteriormente, sobreveio certidão negativa exarada por Oficial de Justiça (id. 22765466), atestando a impossibilidade de localização da parte demandada. Apenas após tais diligências frustradas é que se procedeu à citação por edital (id. 22765466).

Destarte, estando os apelantes em local incerto, cabível a
citação
por edital, conforme entendimento da jurisprudência:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD. COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Comprovada nos autos a tentativa infrutífera de localização da parte ré, mesmo após a tentativa de busca do endereço da Requerida por meio dos cadastros à disposição do juízo (no caso vertente, o INFOJUD), resta legitimada a citação editalícia, não havendo a nulidade do respectivo ato.

- Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866498-53.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC.

1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição.

2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-DF 07007541620208070005 1429076, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2022)

Dessa maneira, tal encadeamento evidencia que o Juízo de origem não se valeu, de forma precipitada, da citação ficta, tendo, ao contrário, observado a necessidade de prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte ré.

Portanto, desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios para localização da parte, já havendo sido infrutífera a tentativa de busca do endereço dos requeridos por meio dos cadastros à disposição do juízo.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível
e, na esteira da jurisprudência deste TJPA,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para deferir exclusivamente os benefícios da gratuidade de justiça à parte apelante,
mantendo íntegros os demais termos da sentença, consoante à fundamentação ao norte lançada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a m
atéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 03/06/2026